Tribunal: TJDFT
Processo: 0719029-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0719029-93.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EROS ALEXANDRE SALES MUSSI RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL RECURSO AUTOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. ACOLHIDAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. CDC. NÃO APLICAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. CÁLCULOS ATUARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o, CPC. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PREVI CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nesse passo, não compete a esta Turma julgar ou rejulgar os embargos de declaração opostos contra a sentença combatida. Recurso não conhecido quanto ao pedido de reanálise dos embargos de declaração opostos contra a sentença. 2. É competente a Justiça comum estadual para julgamento da pretensão do participante de plano de previdência complementar no tocante à busca pela responsabilização do patrocinador quanto à recomposição da reserva matemática à entidade de previdência complementar, relativamente às cotas patronais. Precedentes. Preliminar de competência da justiça comum acolhida. 3. Nos termos do REsp 1.370.191/RJ, julgado como recurso repetitivo, “não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador”, sendo necessário reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil. Preliminar de legitimidade do patrocinador acolhida. 4. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, deve ser observada a prescrição quinquenal, conforme preceitua o artigo 75 da LC no 109/2001 e a súmulas 291 e 427 do STJ. Observado que a data do ajuizamento da demanda respeitou o lapso temporal quinquenal descabida é a alegação de prescrição. Prejudicial rejeitada. 5. Nos termos da Súmula 563 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. 6. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese no REsp 1.312.736/RS: “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." 7. Nos termos do entendimento exarado no julgamento do recurso repetitivo, necessária a realização de cálculos atuariais para averiguação do valor da contribuição bem como do benefício consequente, todavia, não há necessidade de que o estudo técnico atuarial seja produzido na fase de conhecimento, podendo ser realizado em liquidação de sentença. Precedentes. 8. O entendimento jurisprudencial adotado pelo STJ e por este egrégia Corte de Justiça permite a compensação dos valores decorrentes das diferenças do benefício majorado a ser recebido pelo participante e o valor por ele devido a título de complementação das reservas matemáticas, nos moldes dos artigos 368 e 369 do Código Civil. Precedentes. 9. Conforme preceitua Regulamento da PREVI, os benefícios BER e BET (Benefício Especial de Remuneração e Benefício Especial Temporário) possuem como parâmetro de cálculo o salário de participação, logo deve ocorrer o recálculo em razão do implemento das horas extras e seus reflexos, devendo a autora receber as eventuais diferenças pecuniárias, observada a necessidade de cálculos atuariais. Precedentes. 10. A fixação dos honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação observa o disposto no art. 85, §2o do CPC, inexistindo qualquer irregularidade ou necessidade de minoração do valor fixado. 11. Recurso do autor conhecido em parte. Na parte conhecida, preliminares acolhidas. No mérito, recurso parcialmente provido. Recurso da PREVI conhecido. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando inobservância da orientação do STJ firmada em recurso repetitivo, porquanto a relação jurídica, no caso concreto, implica responsabilização, de forma integral, do Banco do Brasil S.A., quanto aos recolhimentos necessários à manutenção do equilíbrio atuarial do plano. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso interpretativo; b) artigo 85, §§ 6o e 11, do CPC, sustentando que os honorários advocatícios merecem ser majorados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e quanto ao correlato dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.370.191/RJ (tema 936), concluiu que “O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. Não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 85, §§ 6o e 11, do CPC, o recurso especial não reúne condições de trânsito, pois, à luz do entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Somente em hipóteses excepcionais, de valor manifestamente exagerado ou ínfimo, é que esta Corte revisa a fixação da verba honorária. No caso, a discussão acerca do quantum da verba honorária encontra-se no contexto fático-probatório dos autos, o que obsta o revolvimento do valor arbitrado nas instâncias ordinárias pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento da Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no AgInt no AREsp 1549785/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Confira-se, ainda, o REsp 1740467/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 11/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012